Tribunal: TJMT
Processo: 0004321-72.2014.8.11.0045
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004321-72.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – IPTU - ITR – SENTENÇA RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS/COBRANÇAS DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO - PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROVAM QUE O IMÓVEL TEM EXPLORAÇÃO RURAL, MESMO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOIMÓVEL–
TEMA 174 DO STJ
- PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A mera inconformidade da parte com a conclusão do laudo pericial não retira a veracidade das informações nele contidas, sequer se constitui motivo para a nulidade da prova pericial. (N.U 0000097-36.2013.8.11.0107, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017,
Publicado
no DJE 05/05/2017)

É passível de IPTU o imóvel localizado em área urbana que preencha dois dos requisitos mínimos indicados do art. 32 do CTN; ou, mesmo que ainda não preencha esses requisitos mínimos, seja imóvel localizado em loteamento já aprovado em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana (Súmula 626, STJ). Por outro lado, mesmo quando localizado em
área urbana, se comprovada a destinação rural, incide ITR e não IPTU (Tema 174, STJ).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de
Inexibilidade
de Tributos com Pedido de Antecipação de Tutela”, promovida por
LEANDRO MUSSI
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a não incidência do IPTU sobre o imóvel descrito na exordial e declarando a inexigibilidade dos débitos/cobranças de IPTU com vencimento para o dia 05 de abril de 2013 (no valor de R$ 87.364,72), e com vencimento para 09 de maio de 2014 (no valor de R$ 30.244,98), além disso, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §

2
ª
, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial
decorrente de “
embasamento em documento inidôneo
”, nos contratos de arrendamentos apresentados pelo apelado ao perito.

Alega que “
os dois contratos em que a contrapartida não onera o arrendatário, mas tão somente lhe beneficia, além de se ter apenas o contrato mais novo com reconhecimento de firma em 04 de maio
de 2018, mas datado e assinado em janeiro de 2015
” e que ambos foram “
confeccionados apenas com o intuito de criar fatos inverídicos
” para beneficiar o apelado.

A
ssevera que os julgados apresentados pelo juiz sentenciante foram superados pela Súmula 626 do STJ, de modo que o apelante, além de ter comprovado a existência de melhoramentos previstos no art. 32, §1º do CTN, o imóvel se encontra em área urbana
conforme a
Lei Complementar Municipal n° 54/2007
.

Assim,
requer o recebimento do recurso, com efeito suspensivo, e o provimento do apelo, “
a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente ação
”,
bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab
initio
, quanto ao pedido de efeito suspensivo, tenho que ele se encontra prejudicado, considerando, que o feito já se encontra apto ao julgamento.

O Apelante argui, inicialmente, a nulidade do laudo pericial, pois este teria sido baseado em “
documento inidôneo
”.

O
profissional especificou nos autos qual fora a metodologia utilizada
para a produção da prova, como se vê (id.
114678463
):

Para execução dos serviços, foram utilizados os dados e informações fornecidas pelas Partes e/ou retirados de documentação apresentadas aos autos.

Também foram realizados os estudos de reconstituição e estudo do título dominial do Requerente com base na matricula confrontando-a com a localização
topocadastral
do perímetro urbano do Município de Lucas do Rio Verde-MT. Após o estudo
topocadastral
das áreas foi possível verificar se de fato a área objeto da lide (Requerente) está dentro aos limites perímetro urbano do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Não obstante ao estudo da localização do imóvel em tela, procedemos ao estudo minucioso visando caracterizar do ponto de vista técnico apoiado na legislação especifica sobre o uso e destinação do imóvel, bem como sua inserção em consonância com o Código Tributário Nacional quanto aos aspectos técnicos (...)

Da minudente análise das provas, da leitura do laudo pericial, verifica-se que, não obstante o Sr. Perito ter utilizado os documentos apresentados pelo apelado para confeccionar o laudo, o técnico
também
realizou visita “
in loco
” e pode constatar as particularidades do imóvel, bem como
apresentou
fotos que indiquem qual a destinação atual do imóvel.

Assim, verifica-se que a conclusão do perito não teve como fundamento apenas os documentos apresentados pelo apelante.

Portanto, e
m que pese a discordância do apelante com o laudo pericia
l
, não há justificativas suficientes que autorizem a declaração de nulidade do laudo.

Nesse sentido já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – NULIDADE DO LAUDO – REJEITADA – (...) – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A mera inconformidade da parte com a conclusão do laudo pericial não retira a veracidade das informações nele contidas, sequer se constitui motivo para a nulidade da prova pericial.

(...)

(N.U 0000097-36.2013.8.11.0107, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017,
Publicado
no DJE 05/05/2017)

Nesse contexto, não
verifica-se
qualquer irregularidade no laudo pericial confeccionado.

Superada a análise preliminar, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar se o imóvel em questão
encontra-se
situado em área rural, a fim de afastar a incidência de cobrança de IPTU sobre o mesmo.

Como regra, para saber se determinado imóvel é urbano, e paga IPTU para o Município, ou rural, devendo ITR para a União, interessa o
critério da localização
.

Assim, atendidos os requisitos previstos no art. 32 do CTN, cabe ao legislador municipal definir a área urbana. Os imóveis nela situados são suscetíveis à incidência do IPTU. Residualmente, os demais consideram-se rurais e submetem-se ao ITR.

Contudo, a localização do imóvel não é o único critério para estabelecer a incidência de ITR, eis que o art. 15, do Decreto n° 57/66, em vigor, estabelece que o IPTU não incide sobre “
o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
”, ainda que situado em zona urbana.

Nesse sentido
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede
de
recursos repetitivos

(Tema nº 174
REsp
1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009),
pela não incidência de IPTU sobre imóvel
em área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial:

Tema 174. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Assim, verifica-se que o art. 32 do CTN deve ser interpretado de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66, o qual não foi revogado pela Lei nº 5.868/72, visto que suspensa a sua vigência pela Resolução nº 313/83 do Senado Federal.

Convém ainda registrar que
o
parágrafo 2º
do art. 32 do CTN
estabelece que a lei municipal poderá estender a incidência do tributo às áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, os loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, indústria, comércio, depósito, armazém, entreposto e outras destinações, mesmo que estejam fora do perímetro definido em lei, o que ensejou a edição da Súmula 626, do STJ:

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º, do CTN.

Portanto
, conclui-se que
é passível de IPTU o imóvel localizado em área urbana que preencha dois dos requisitos mínimos indicados do art. 32 do CTN; ou, mesmo que ainda não preencha esses requisitos mínimos, seja imóvel locali
zado em loteamento já aprovado
em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. Por outro lado, mesmo quando
localizado em área urbana, se comprovada a destinação rural, incide ITR e não IPTU.

No caso, discute-se o cabimento, ou não, da cobrança de IPTU sobre o imóvel da Matrícula nº
2356
do Registro de Imóveis de
Lucas de Rio Verde, dispondo de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural nº 10837622090 e Código de Imóvel Rural nº. 950.173.253.782-3.

Nesse particular, não se tem notícia de que, no caso
sub judice
,
a propriedade do apelado integre projeto de loteamento

já aprovado
pelos órgãos municipais competentes, nem a municipalidade trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a aprovação do loteamento
.

Ademais, aufere-se do laudo pericial (id.
114678463 - Pág. 12
):

5 - Se há e trâmite na Prefeitura Municipal, ou na empresa GEONORTE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP. inscrita no CNPJ sob o n° 06.188.099/0001-83, com estabelecimento comercial em Lucas do Rio Verde/MT, na Rua Santa Fé, 133-S, bairro centro, projeto outorgado pelo autor e demais circunvizinhos para que seja realizado loteamento urbano naquele local?

R: Não, não há nenhum processo em trâmite na Prefeitura ou na referida empresa em nome do Requerente e demais vizinhos visando loteamento urbano. Tal fato foi devidamente verificado por esse Perito na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde em contato com o Sr. Eduardo
Bello

Signor
(Funcionário Público da Prefeitura do setor de projetos) e na empresa citada. Ambos foram categóricos em afirmar que não tramita nenhum processo de loteamento tão somente fora realizado um estudo preliminar em conjunto (Prefeitura e a empresa citada) visando a expansão futura in loco do perímetro
urbano
mas que ainda não há loteamento urbano devidamente registrado na Prefeitura para a localização do imóvel em tela.

Desta maneira,
como não há
a aprovação do loteamento
pelos órgãos responsáveis
, não basta a lei local
qualificar
a área como urbanizável ou de expansão urban
a
.
Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante. INCIDÊNCIA DO IPTU
Quando se tratar de zona urbana, nos termos de Lei Municipal, para a incidência do IPTU é necessário que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo §1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional
.
Em relação aos imóveis localizados em áreas urbanizáveis ou de expansão
urbana, para que incida o tributo somente se exige que estejam situados em loteamento aprovado pelos órgãos competentes, sendo dispensável a existência dos melhoramentos mínimos previstos no artigo 32, §1º do Código Tributário Nacional, nos termos do §2º deste mesmo dispositivo Súmula 626 do C. Superior Tribunal de Justiça
- Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. IPTU OU ITR O STJ pacificou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (
REsp.
1.112.646/SP Recurso Repetitivo) Apelante que não logrou êxito em demonstrar a destinação rural da propriedade Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.186,43) Verba honorária atualizada que corresponde a aproximadamente R$ 518,64 HONORÁRIOS RECURSAIS Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 Majoração POSSIBILIDADE Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia Honorários recursais fixados em R$ 2.481,36, que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida Recurso desprovido.

(TJ/SP, 15ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 0015369-23.2013.8.26.0602, Rel. Raul De Felice, j. 17/12/2018, V.U.)

Resta, portanto, analisar se nos exercícios de 20
12
e 201
3
houve efetiva destinação agrícola ao imóvel, hipótese que, se confirmada, autoriza apenas a incidência de ITR.

Na hipótese sub judi
ce, apura-se do laudo pericial
que o imóvel, objeto da presente ação
, está dentro dos limites do perímetro urbano do Município de Lucas de Rio Verde.

De acordo com o i. Perito (
114678463 - Pág. 8
):

A destinação do imóvel é plenamente caracterizado por atividade extrativista de caráter agrícola, consolidado pelo cultivo da cultura da mandioca (ver fotografias no anexo 02), cuja área aberta do imóvel objeto da lide está arrendada a terceiros (Sr.
Teracio

Radim
) para o cultivo de hortaliças, soja, milho e feijão desde 01 de março de 2010 (cujos contratos de arrendamento estão no anexo 03 deste Laudo), ou seja, anterior à propositura da presente demanda e anterior ao período de lançamento de cobrança do IPTU no imóvel que se deu em 2013

Do ponto de vista técnico, a vistoria in loco NÃO deixa margem para outro entendimento a não ser o de uso e destinação do imóvel como sendo claramente de uso rural, ou seja, o imóvel objeto da lide tem sua destinação de uso para a exploração extrativista agrícola.

E da concl
usão do laudo pericial
:

(...) do ponto de vista técnico e legal a mesma não deve ser considerada como imóvel urbano visto que, seu uso se destina à exploração extrativista agrícola e a localidade onde está inserida o imóvel não apresenta os requisitos mínimos exigidos no Código Tributário Nacional (CIN) para
ser considerada como zona urbana ou zona de expansão urbana. Logo o imóvel também não pode ser considerado como urbano
.

As imagens juntadas com o laudo pericial apontam os v
estígios de exploração agrícola.

O apelado juntou aos autos comprovante do registro do imóvel como sendo propriedade rural, bem como pagamentos de ITR
quanto aos anos de 2012 e 2013.

Ademais,
verifica-se que
houve efetiva destinação agrícola ao
imóve
l
nos exercícios de 2012 e 2013
, pois o perito analisou e juntou ao feito contratos de arrendamento no período de 2010 a 2018.

Nesse cenário, conclui-se que há prova suficiente sobre a destinação rural assegurada ao imóvel
nos exercícios de 2012 e 2013 houve efetiva destinação agrícola ao imóvel,
o que afasta a
incidência do IPTU sobre o
imóvel
,
tal qual reconhecido em primeiro grau.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento
explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(
REsp
1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/201
8, Publicado no DJE 11/04/2018
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022